Tribunal: TJMT
Processo: 1008430-04.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008430-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO BRATZ - CPF: 801.805.401-06 (AGRAVANTE), CARLITO ROMEU BRATZ - CPF: 136.947.310-91 (AGRAVANTE), NADIR COLUSSI - CPF: 786.099.331-72 (AGRAVADO), FABIO LUIS BRATZ - CPF: 799.010.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), SILVANA CARVALHO DA GRACA - CPF: 024.791.881-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS
– IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO FÁTICO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II – A ausência da assinatura de 2 (duas) testemunhas no contrato, por si só, não é suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido negócio jurídico, como no caso concreto.

III - Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO ROBERTO BRATZ e CARLITO ROMEU BRATZ, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1000290-87.2020.8.11.0107, ajuizada por NADIR COLUSSI, rejeitou a exceção de pré–executividade, determinando o prosseguimento do feito e intimando a parte exequente, ora agravada, para apresentar os cálculos atualizados do débito, bem como requerer o que entender de direito.

Para tanto, aduzem os agravantes que não constam as assinaturas do credor e das respectivas testemunhas nas cédulas de crédito bancário executadas, requisitos imprescindíveis à formalização de um título executivo extrajudicial (artigo 784, III, do CPC).

Argumenta que está prescrita a exigibilidade da parcela nº 002 do contrato B511430703-7, por força do artigo 206, §3º, VIII, do CC, porque a agravada, na data de 19-09-2016, se sub-rogou no direito de cobrar dos agravantes a quantia de R$52.889,95, de modo que não remanesceram as demais obrigações oriundas da Cédula de Crédito Bancário.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de id. 209132198.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 211433675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos executados, ora agravantes.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,

SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

Na origem, a execução foi proposta pela parte agravada buscando o recebimento do crédito no valor de R$233.576,52 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) decorrente da inadimplência dos executados em relação aos negócios jurídicos firmados entre os litigantes, quais sejam:

1ª – Cédula de Crédito Bancário nº: B51130704-5, aditivo nº B711304503 – ID. 33980851 - Pág. 8.

a) Vencimento da última parcela: 15/08/2017, ID. 33980851 - Pág. 2.

b) Vencimento da última parcela após o aditivo: 15/04/2019, ID. 33980851 - Pág. 8

2ª – Cédula de Crédito Bancário nº: 51130703-7, aditivo nº B81130508-0 – ID. 33980851 - Pág. 11.

a) Vencimento da última parcela: 15/08/2017, ID. 33980856 - Pág. 2.

b) Vencimento da última parcela após o aditivo: 15/04/2018, ID. 33980856 - Pág. 8.

A exequente é garantidora hipotecária das Cédulas de Crédito Bancário de n. B51130704-5 e B51130703-7, emitidas em nome do primeiro executado, Cláudio Roberto Bratz, junto a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE CRÉTIDO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT.

Em razão da inadimplência do executado, a exequente realizou os pagamentos das referidas Cédulas, sub-rogando-se nos direitos da instituição financeira credora originária, conforme recibos de Id. 33980859/33980872/ 33980865/33980862.

Os agravantes sustentam a nulidade da execução, pela ausência dos requisitos dispostos no art. 784 do CPC, pois entendem que o título executivo apresentado não possui a assinatura de 2 (duas) testemunhas.

Sem razão os agravantes.

É que a ausência da assinatura de 2 (duas) testemunhas no contrato, por si só, não é suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido negócio jurídico, como no caso concreto.

A propósito, este é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida." (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que "(...) essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado". 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 1870540 MT 2020/0085866-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

No caso dos autos, não há dúvida quanto à existência do contrato firmado entre as partes, pois além do contrato exequendo estampar a assinatura dos devedores, os agravantes não negam a existência do negócio jurídico, apenas limitam-se a afirmar que a execução é nula em razão da ausência das 2 (duas) assinaturas das testemunhas na avença, restando evidente, pois, a situação excepcional mitigadora do dispositivo legal.

Aliado a isso, a parte agravante também sustenta a prescrição da parcela nº 002 do contrato B511430703-7.

Sobre a matéria, registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

No caso, verifica-se que o vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário B511430703-7 se deu em 15/08/2017 e que foi realizado o aditivo contratual n° B81130508-0, postergando o vencimento da última parcela para 15/04/2018.

Nesse contexto, tendo a ação sido ajuizada em 25/06/2020, não há que se falar em prescrição.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de base e, por consequência o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024